Tribunal: TJDFT
Processo: 0729648-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO CONVENCIONADO PARA CUMPRIMENTO DO AJUSTE.
I – Em razão do acordo para pagamento parcelado da dívida e diante do requerimento expresso das partes, a monitória deverá ser suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, art. 922, caput, do CPC.
II – Descumprido o pactuado, o agravante-credor poderá requerer a retomada do curso da ação com o cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 922 do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.